Tribunal: TJMT
Processo: 0001787-84.2016.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001787-84.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARILZA DE SOUZA - CPF: 786.044.781-91 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), CONSTRUTORA J LIMA LTDA - ME - CNPJ: 10.607.348/0001-03 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MANOEL DE PAZ CALDAS DUTRA - CPF: 331.121.693-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicada no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

II - Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência.

III - A parte apelante não demonstrou a ocorrência de cobrança de juros capitalizados em desconformidade com o previsto no contrato ou média praticada à época pela instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001787-84.2016.8.11.0046 interposto por MARILZA DE SOUZA e OUTRO contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com BANCO BRADESCO S.A perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 18618479 - Pág. 1 o magistrado a quo julgou improcedente a ação revisional. Condenou os embargantes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 141063247 - Pág. 206 ocorrência de cerceamento de defesa. Consoante movimentação dos autos, o Apelado foi devidamente intimado para manifestar nos autos dos embargos a execução propostos, contudo, quietou-se inerte. Aduz ser necessária aplicação do código de defesa do consumidor e inversão do ônus da prova

Diz que a sentença merece ser reformada no que diz respeito a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme já exposto acima acerca do direito das Apelantes na inversão do ônus da prova e, por consequência, os benefícios de tal inversão, julgando procedente os embargos e reduzindo os juros e extirpando o anatocismo;

Afirma existir juros moratórios e encargos constantes na cédula que importam em 28% ao ano. Caracterização da abusividade e cobrança de comissão de permanência. Os encargos previstos na Cédula 385/5020698, são abusivos, as taxas são muito superiores à média de mercado à época da contratação, de acordo com a taxa divulgada pelo BACEN conforme poderá ser aferida na instrução na modalidade “Capital de Giro”, que era de valor bem menor fixada com no ano;

Sustenta a existência de juros capitalizados diários e configuração de anatocismo ilegal. A previsão de juros capitalizados diários é ilegal, o que não é permitido, devendo ser mensal e não no importe perseguido pelo banco credor, mas sim de 1% na forma simples;

Registra a abusividade das cláusulas contratuais e descaracterização da mora. Caracterizada a cobrança irregular de encargos pelo Embargado, deverá ser afastada a mora por completo, descaracterizando a mora “solvendi”, sendo que o valor porventura devido pelo Embargante será o capital, devidamente recalculado com base nos valores legais, descontados os valores pagos em seu devido tempo.

Contrarrazões sob ID. 141063247 - Pág. 233.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos à execução ajuizados por MARILZA DE SOUZA e CONSTRUTORA J LIMA LTDA – ME, doravante denominados recorrentes, em face de BANCO BRADESCO S/A, doravante denominados recorridos.

Narraram os autores/recorrentes que o Contrato de Financiamento contém cláusulas abusivas, pelo que pleiteia a revisão dos encargos financeiros incidentes sobre o mesmo, bem como aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão ao ônus da prova.

Postulam pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e suspensão da execução e de inserção do nome dos embargantes nos cadastros de inadimplentes.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se ocorrência de cerceamento de defesa; necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; ilegalidade de juros moratórios e encargos constantes na cédula que importam em 28% ao ano; caracterização da abusividade e cobrança de comissão de permanência; juros capitalizados diários e configuração de anatocismo.

PRELIMINARMENTE.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA E REVLIA.

Aduz a parte recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa por ocorrência de revelia e julgamento antecipado da lide sem a devida instrução do feito.

Sem razão.

Equivocadamente a parte recorrente alega ocorrência de revelia por não ter a parte recorrida se defendido dos embargos a execução, entretanto, compulsando o caderno processual verifica-se sob ID. 18618493 - Pág. 1 a apresentação da impugnação aos embargos a execução.

Não há falar em revelia quando apresentada a impugnação aos embargos a execução tempestivamente.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

In casu, de fato a matéria abordada é inerente aos embargos à execução conforme preleciona o CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Os embargos à execução são uma ação autônoma, com natureza jurídica de defesa, por meio da qual o executado responde à uma ação de execução fundada em um título executivo extrajudicial.

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Contudo, a ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova, mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Além do mais, o contrato objurgado juntado é suficiente para elucidar as questões controvertidas na demanda.

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Consultando detidamente os autos (ID. 18618469 - Pág. 1), verifico que a taxa de juros cobrada do apelante é de 2,08% ao mês e 28% ao ano, enquanto o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido à época redundou em 5,07% ao mês na modalidade “Pessoa física - Crédito pessoal” Publicado em: 11/10/2011 (um dia após o desconto da primeira parcela conforme contrato):

“https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20111011%2Ftx012020.asp”

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia sobre a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI, relatora do referido Recurso Especial:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicada no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

Acrescente-se que trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, o que não restou configurado no caso em voga.

É incontroverso que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de encargo abusivo, porém, o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no instrumento pactuado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

Reputa o recorrente também ser indevida a cobrança de comissão de permanência, contudo, a parte apelante sequer demonstrou sua exigência.

Os juros remuneratórios previstos para o período da inadimplência não se confundem com a comissão de permanência, tendo em vista que esta possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -- COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS - Os juros remuneratórios previstos para o período da inadimplência não se confundem com a comissão de permanência, tendo em vista que esta possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária) - Não configura ilícito, a cobrança cumulada de juros remuneratórios, multa e juros moratórios no período de inadimplemento, tratando-se de encargos de natureza distinta - O arbitramento dos honorários advocatícios jamais poderá ser irrisório ou insignificante a ponto de atentar contra a nobreza do trabalho desenvolvido pelos advogados.” (TJ-MG - AC: 10000210498200001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023